Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em vista da r. decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Bacenjud (atual Sisbajud). O Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a pesquisa para a realização da constrição judicial por parte do Juízo, como forma de garantir a efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além da previsão legal prevista no art. 438 do CPC. Diz que o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Assinala que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 08/01/2019 (ID 39379158), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de quase três anos entre essa e o requerimento de nova pesquisa. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUS em nome do Agravado e, no mérito, a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do Recorrido, via sistema SISBAJUS. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante o sistema SISBAJUD. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sisbajud, novo sistema eletrônico (em substituição ao Bacenjud) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 08/01/2019 (ID 39379158). Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte Agravada, a revelar, em princípio, ser crível que nestes 3 (três) anos tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido tempo relevante entre a última tentativa frustrada de pesquisa de bens 08/01/2019 e o pedido de renovação da medida (01/12/2021), que, agora, se dá via Sisbajud, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas em nome do Agravado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator